Tribunal: STF
Processo: AI 90451
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
A FIXAÇÃO, SEGUNDO CRITÉRIOS LEGAIS, DOS CORRETIVOS DA INDENIZAÇÃO
EXPROPRIATORIA, NÃO ENVOLVE, POR SI MESMA, QUESTÃO DE DIREITO
CONSTITUCIONAL CAPAZ DE AFASTAR A APLICAÇÃO DO ART-308, VI, DO
REGIMENTO INTERNO.
SE EXAMINAVEL A CONTROVERSIA, VER-SE-IA QUE NÃO DIFERE O RESULTADO
MATEMATICO DOS INDICES DA SEPLAN EM RELAÇÃO AOS DA VARIAÇÃO DO VALOR
NOMINAL DAS ORTNS, ADOTADO PELA LEI 6.423, DE 17.6.77. POR
DEFINIÇÃO, A VARIAÇÃO DO VALOR DA MOEDA E A MESMA, NUM E NOUTRO
INDICE.
AGRG IMPROVIDO.